Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO INFANTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de indeferimento da petição inicial por não recolhimento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela antecipada em razão de suposta ilegalidade na negativa de internação em hospital pediátrico durante a situação de urgência em que se encontrava a parte autora. (ii) apesar de deferida a tutela de urgência pelo e. Juízo Plantonista, posteriormente ratificada por esta Relatoria, o e. Juízo a quo, ao proceder com a análise da demanda, determinou que a parte autora emendasse à petição inicial para comprovar o atendimento dos pressupostos concernentes à concessão da gratuidade de justiça em relação aos seus genitores. (iii) em virtude da ausência de manifestação no prazo consignado, o e. Juízo de origem indeferiu a benesse postulada e intimou a parte autora para recolhimento das custas processuais, o que também não aconteceu. Ato contínuo, foi prolatada a sentença ora revista com a consequente revogação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de indeferimento da petição inicial por não recolhimento das custas processuais mostra-se acertada, dada as peculiaridades inerentes às demandas que envolvem crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A despeito da existência de forte vínculo econômico entre os infantes e os seus representantes legais, é certo que o exame do direito à gratuidade com base na situação financeira desses últimos obstaculiza o acesso à justiça daqueles (CF, art. 5o, XXXV).
5. Nesses casos, a solução processualmente adequada consiste em privilegiar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos apresentada pelo postulante à benesse, sem prejuízo de que a outra parte comprove a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão da gratuidade a acarretar sua revogação.
6. No caso concreto, a petição inicial foi acompanhada pela correspondente declaração de pobreza. Além disso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o auferimento de rendas e a existência de bens em nome do menor de idade, em importância suficiente a caracterizar a possibilidade de pagamento de custas e despesas processuais sem riscos à própria subsistência.
7. Por isso, o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, com a consequente continuidade do trâmite da ação originária, constitui medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação provida. Desconstituída a sentença. Concedida a gratuidade de justiça à parte autora/apelante. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para o devido processamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§§ 2o, 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.363-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.06.2023; TJDFT, acórdão 1965068, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 24.02.2025.